Tribunal: STF
Processo: ARE 1457818
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. ARGUMENTAÇÃO RELATIVA À INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 17.682/2013. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. CASSAÇÃO DE CREDENCIAL DE DESPACHANTE DE TRÂNSITO. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA DA PARTE AUTORA QUE IMPÕE A PENALIDADE DE CASSAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI N. 17.682 /2013. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, E DEMAIS FORMALIDADES LEGAIS. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E RESPECTIVA CASSAÇÃO DA CREDENCIAL DE DESPACHANTE. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO IMISCUIR-SE NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO PARANÁ (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0003216-38.2020.8.16.0004 - Astorga - Rel.: JUIZ DE DIREITO DE COMARCA DE ENTRÂNCIA FINAL RAFHAEL WASSERMAN - J. 13.06.2022 TJPR - 4ª Turma Recursal - 0002170-19.2017.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS LEO HENRIQUE FURTADO ARAUJO - J. 09.09.2021). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ARTIGO 46 DA LEI 9.099/1995. Recurso da parte autora conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido” (fl. 1, vol. 3).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVI do art. 22 da Constituição da República, ao argumento de que, ”de forma manifestamente indevida o Estado do Paraná legislou matéria que não lhe compete, qual seja, a regulamentação da profissão de despachante de trânsito, tema de competência privativa para legislar por parte da União” (fl. 7, e-doc. 5).



    Afirma que “a referida Lei 17.682/2013 foi substituída pela Lei Estadual 20.960/2022. Aquela legislação anterior era manifestamente inconstitucional, ainda que sem sua declaração explícita. Essa, por sua vez, no bojo da ADI 6.724 de Relatoria do I. Ministro Ricardo Lewandowski, foi manifestamente declarada inconstitucional, inclusive com menção a inconstitucionalidade da Lei Estadual que deu base a penalidade da recorrente” (fl. 8, vol. 5).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (vol. 7).



    Foi interposto agravo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário ao argumento de que a “as razões recursais demonstram, de forma inequívoca, que a decisão colegiada advinda da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sonega a aplicação do artigo 22, inciso XVI, CR/88, bem como olvida a decisão da Suprema Corte por ocasião do Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.724” (fl. 8, vol. 9).



    Pondera que “o provimento do Recurso Extraordinário, considerando que a Lei Estadual 14.682/2013 é manifestamente inconstitucional, tal qual como reconhecido no bojo da ADI 6.724, por ser de competência da União a legislação sobre a profissão de despachante e, consequentemente, declarar nula a penalidade aplicada em desfavor da despachante recorrente com a determinação de possibilidade de retomada do exercício de sua profissão” (fl. 9, vol. 9).



    Pede o conhecimento e provimento do presente recurso (fl. 10, vol. 9).



    4. Vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora